Tribunal: STF
Processo: ARE 1447375
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTA TESTEMUNHÁVEL. PROTESTO POR NOVO JÚRI. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI PENAL. PREQUESTIONAMENTO: AUSENTE. ENUNCIADO Nº 282 DA SÚMULA DO STF. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA  DO STF. SEGUIMENTO NEGADO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:



    “CARTA TESTEMUNHÁVEL - Interposta pela Defesa contra decisão proferida pelo Magistrado, que deixou de receber o Protesto por Novo Júri, por entender que a norma que extinguiu o Protesto por Novo Júri tem aplicação imediata, tratando-se de norma processual, nos termos do art. 2º do CPP; que embora o julgamento pelo Tribunal do Júri tenha ocorrido antes da vigência da Lei 11.689/2008 que retirou o referido recurso do sistema processual, o direito subjetivo a novo julgamento apenas surgiu em 2014, quando julgada a revisão criminal nº 0055757-62.2019.8.19.0000, que reconheceu a continuidade delitiva, momento em que já vigorava a nova legislação. SEM RAZÃO O TESTEMUNHANTE: O testemunhante restou condenado pelo Tribunal do Júri em fevereiro de 2000 pela prática de dois delitos de homicídio qualificado, à pena de 15 anos de reclusão, para cada um dos delitos. À época havia previsão de novo julgamento para condenados a pena igual ou superior a 20 anos de reclusão, vedada a soma das sanções. Ou seja, não era viável o Protesto por Novo Júri. Para o cabimento do protesto por novo júri era necessário considerar, no concurso material, a pena aplicada para cada um dos delitos e não o resultado da soma de todos eles. Transitada em julgada a condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal em abril de 2009. Em sede de revisão criminal, em junho de 2014, julgou-se parcialmente procedente o pedido, afastando o cumulo material, para dar lugar à continuidade delitiva, sem reflexo no quantum das penas. Quando do julgamento da revisão criminal, os dispositivos referentes ao Protesto por Novo Júri já estavam revogados pela Lei nº 11689/2008 (art. 607 a 608 do CPP). A norma que extinguiu o protesto por novo júri tem aplicação imediata, tratando-se de norma processual, nos termos do art. 2º do CPP. No momento em que reconhecida a ficção jurídica prevista no art. 71 do Código Penal, o recurso de protesto por novo júri já havia sido extinto pela Lei n. 11.689/2008, não havendo que se falar em direito subjetivo do réu de ser novamente julgado pelo Tribunal do Júri. DESPROVIMENTO DA PRESENTE CARTA TESTEMUNHAVEL.” (e-doc. 2).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, inc. XL, da Constituição da República (e-doc. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    3. De saída, o presente recurso extraordinário não pode ser conhecido porque a alegação de ofensa ao art. 5º, inc. XL, da CRFB (retroatividade da lei penal) não foi abordada, de forma expressa, no julgamento do recurso perante a origem. Tampouco porque serviram os embargos de declaração opostos para suprimirem eventual omissão do acórdão recorrido, mesmo porque não se prestam a inovar sobre fundamento até então não apresentado.



    4. Incide no caso, pois, o enunciado nº 282 da Súmula do STF:  



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”   



    5. Aponto ainda o precedente:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal condenatória. 



    2. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula nº 282/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.“



    (ARE nº 1.420.597-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso [Presidente], Tribunal Pleno, j. 30/10/2023, p. 14/11/2023).



    6. Ainda que assim não fosse, lembro que esta Corte sedimentou o entendimento de que a Lei nº 11.689, de 2008, que alterou os art. 607 e 608 do Código de Processo Penal, excluindo do ordenamento jurídico o protesto por novo júri, consiste em norma de cunho exclusivamente processual, de modo a se sujeitar ao princípio do tempus regit actum e com aplicação imediata aos processos em curso. Assim o precedente:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI QUE ABOLIU DO SISTEMA PROCESSUAL O RECURSO “PROTESTO POR NOVO JÚRI”. APLICAÇÃO DO PRECEITO PROCESSUAL PENAL REVOGADO TENDO EM CONTA O ELEMENTO OBJETIVO ANTERIORMENTE PREVISTO NA LEI: A CONDENAÇÃO À PENA SUPERIOR A VINTE ANOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O protesto por novo júri, que constituía prerrogativa de índole processual e exclusiva do réu, cumpria função específica em nosso sistema jurídico: a invalidação do primeiro julgamento, que se desconstituía para todos os efeitos jurídico-processuais, a fim de que novo julgamento fosse realizado, sem, contudo, afetar ou desconstituir a sentença de pronúncia e o libelo-crime acusatório (HC 67.737/RJ e HC 70.953/SP, Rel. Min. Celso de Mello). 



    II – Esse recurso sui generis era cabível nas condenações gravíssimas (vinte anos ou mais), com o escopo de realizar-se novo julgamento, sem invalidar totalmente a sentença condenatória, que, em face do princípio da soberania dos veredictos dos jurados, somente poderia ser alterada ou cassada pelo próprio Tribunal do Júri. 



    III - Cuida-se, portanto, de recurso da decisão do júri para outro júri, provocando-se novo pronunciamento (NORONHA, Magalhães. Curso de Direito Processual Penal, Saraiva. 10 edição, São Paulo: Saraiva, 1978, p. 364), sendo certo de que a presunção que informa o protesto por novo júri é a possibilidade de redução da reprimenda estabelecida, sem se perquirir acerca da ocorrência de eventual nulidade ou injustiça da sentença condenatória (RHC 58.392/SP, Rel. Min. Soares Muñoz; HC 75.479/DF, Rel. Min. Néri da Silveira). 



    IV - Nos termos do art. 2º do CPP, ‘a lei processual aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior’. Desse modo, se lei nova vier a prever recurso antes inexistente, após o julgamento realizado, a decisão permanece irrecorrível, mesmo que ainda não tenha decorrido o prazo para a interposição do novo recurso; se lei nova vier a suprimir ou abolir recurso existente antes da prolação da sentença, não há falar em direito ao exercício do recurso revogado. Se a modificação ou alteração legislativa vier a ocorrer na data da decisão, a recorribilidade subsiste pela lei anterior. 



    V - Há de se ter em conta que a matéria é regida pelo princípio fundamental de que a recorribilidade se rege pela lei em vigor na data em que a decisão for publicada (GRINOVER. Ada Pellegrini; GOMES FILHO. Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarence. Recursos no processo penal: teoria geral dos recursos em espécie, ações de impugnação, reclamação aos tribunais, 5ª ed. São Paulo: RT, 2008, p. 63). 



    VI - No caso em exame, os recorrentes foram condenados pelo Tribunal do Júri de São Paulo em 26 de março de 2010. No ato de interposição do recurso de apelação, formalizaram o pedido alternativo de recebimento da impugnação recursal como ‘protesto por novo júri’, pleito que não foi acolhido porque esse recurso sui generis fora extinto pela Lei 11.689, que entrou em vigor em 8 de agosto de 2008, antes, portanto, da prolação da sentença penal condenatória. 



    VII – Acolhimento do pedido alternativo de recebimento da apelação como recurso de ‘protesto por novo júri’, mesmo após o julgamento do recurso de apelação, contra o qual também houve a formalização de recursos de natureza extraordinária. Pretensão insubsistente e intenção de, por via oblíqua, desde logo cassar o acórdão da apelação, cujos fundamentos ainda não estão sob o crivo desta Corte. 



    VIII – Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 752.988-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/12/2013, p. 03/02/2014).



    7. No caso concreto, conforme assentado no acórdão recorrido:



    “(...) O Magistrado deixou de receber o Protesto por Novo Júri, por entender que a norma que extinguiu o Protesto por Novo Júri tem aplicação imediata, tratando-se de norma processual, nos termos do art. 2º do CPP; afirma que embora o julgamento pelo Tribunal do Júri tenha ocorrido antes da vigência da Lei 11.689/2008 que retirou o referido recurso do sistema processual, o direito subjetivo a novo julgamento apenas surgiu em 2014, quando julgada a revisão criminal nº 0055757-62.2019.8.19.0000, que reconheceu a continuidade delitiva, momento em que já vigorava a nova legislação.



    (...)



    O testemunhante restou condenado pelo Tribunal do Júri em fevereiro de 2000 pela prática de dois delitos de homicídio qualificado, à pena de 15 anos de reclusão, para cada um dos delitos. 



    À época havia previsão de novo julgamento para condenados a pena igual ou superior a 20 anos de reclusão, vedada a soma das sanções. Ou seja, não era viável o Protesto por Novo Júri. Para o cabimento do protesto por novo júri era necessário considerar, no concurso material, a pena aplicada para cada um dos delitos e não o resultado da soma de todos eles.



     Transitada em julgada a condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal em abril de 2009. Em sede de revisão criminal, em junho de 2014, julgou-se parcialmente procedente o pedido, afastando o cumulo material, para dar lugar à continuidade delitiva, sem reflexo no quantum das penas. 



    Registre-se que, quando do julgamento da revisão criminal, os dispositivos referentes ao Protesto por Novo Júri já estavam revogados pela Lei nº 11689/2008 (art. 607 a 608 do CPP). 



    Logo, o julgamento da revisão criminal somente ocorreu em junho de 2014, data em que os artigos 607 e 608 do CPP já não mais se encontravam em vigor. 



    A norma que extinguiu o protesto por novo júri tem aplicação imediata, tratando-se de norma processual, nos termos do art. 2º do CPP. 



    No momento em que reconhecida a ficção jurídica prevista no art. 71 do Código Penal, o recurso de protesto por novo júri já havia sido extinto pela Lei n. 11.689/2008, não havendo que se falar em direito subjetivo do réu de ser novamente julgado pelo Tribunal do Júri.” (e-doc. 2, p. 3-4). 



    8. Sem embargo, para aferir a possibilidade do uso do recurso do protesto por novo júri, haveria que se analisar, diante dos elementos do caso concreto, a data do eventual surgimento do direito subjetivo ao recurso para o recorrente e a data da decisão a ser impugnada. E assim, para ultrapassar o entendimento do tribunal de origem, seria imprescindível, além da análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, dada a incidência do enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. Aponto precedente:



    “Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Organização criminosa. Nulidades. Fatos e provas. Matéria infraconstitucional. Súmula n° 279/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula n° 279/STF). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (ARE nº 1.456.474-AgR/SP, Rel. Min Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/11/2023, p. 14/12/2023; grifos nossos).



     



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de janeiro de 2024.  



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator